Tribunal: TJDFT
Processo: 0012064-95.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0012064-95.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Abro vista dos autos ao exequente para se manifestar, caso queira, sobre o documento juntado pelo Distrito Federal à ID 17029208 , no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1° do art. 437 do CPC. Desde já, expeça-se alvará de levantamento no tocante à quantia depositada judicialmente pelo Distrito Federal (ID: 17029208). Brasília, 22 de junho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador